Tribunal: TJDFT
Processo: 0754375-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754375-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALMEIDA ALVES PAULINO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Almeida Alves Paulino contra a decisão proferida em cumprimento de sentença promovido pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB, processo autuado sob o no 0051062-22.2014.8.0.7.0001. O recorrente impugna a decisão que rejeitou, em parte, a arguição formulada com fundamento no art. 525 § 11, CPC, e indeferiu o pedido para impor ao exequente a obrigação de repetir, em dobro, o valor cobrado indevidamente. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações. (e) Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator